Tribunal: STF
Processo: ARE 1408491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de quatro recursos extraordinários com agravo interpostos por A.A., por E.C., por V.F.P. e por L.M.O.D. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O apelo extremo de E.C. foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - RÉUS PRESOS - CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT, E 35, CAPUT), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (LEI N. 12.850/13, ART. 2º, E § 2º) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/03, ART. 12) - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - OITO DENUNCIADOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS COM RELAÇÃO A UMA ACUSADA, CONDENAÇÃO DOS DEMAIS DENUNCIADOS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, CONDENAÇÃO DE INCO DOS OITO RÉUS PELA INFRAÇÃO PENAL DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONDENAÇÃO DE UM DELES PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.



    PRELIMINARES.



    NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL - ARGUIÇÃO POR DOIS APELANTES - NÃO OCORRÊNCIA - I. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS - II. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA A JUSTIFICAR O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA.



    I. "Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crimes em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica os respectivos ipos penais, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do previsto no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura).



    II. "Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade" (STF, Min. Rosa Weber).



    NULIDADE ARGUÍDA POR TRÊS APELANTES - QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA (CPP, ART. 158-A E 158-D, § 1) - NÃO OCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR À REALIZAÇÃO DOS ATOS - ADEMAIS, REGISTROS CLAROS DE TODO CAMINHO PERCORRIDO PELOS VESTÍGIOS, DESDE A APREENSÃO, ARMAZENAMENTO, PERÍCIA E EXAME TÉCNICO INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL OU ADULTERAÇÃO DE SEU CONTEÚDO.



    As regras da cadeia de custódia não devem ser vistas sob à ótica do excesso de formalismo, como entraves à investigação e à persecução penal, mas sim como instrumentos de aplicação da justiça que garantam o contraditório e a ampla defesa. Na verdade, "o que não se admite é a utilização de determinada prova pela acusação sem que se franqueie o acesso a ela pela defesa, por perda ou extravio do documento custodiado pela autoridade ou que o material submetido à perícia seja, em algum momento durante a instrução criminal adulterado ou substituído" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca). E essa transparência e acesso da defesa ao vestígio foram garantidos no caso concreto, assim como a idoneidade da prova preservada.



    NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AVENTADA POR UM RECORRENTE - INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO VERIFICADA.



    "Como é cediço, o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E PROVAS DELA DERIVADAS ARGUIDA POR UM APELANTE - ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA FOI DECRETADA "DE OFÍCIO" E SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NÃO OCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL DEFERIDA EM RAZÃO DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA - ADEMAIS, PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM CARÁTER VINCULATIVO.



    "A busca e apreensão é medida cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova e se encontra disciplinada no Capítulo XI do Título VII, intitulado 'Da Prova'. No referido capítulo, constam requisitos próprios da referida diligência, dentre os quais não se verifica a necessidade de contemporaneidade" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).



    O parecer do Ministério Público a respeito das medidas cautelares de cunho investigativo não vincula o Juiz. "'Decisão’ é somente a Judicial, cabe ao Ministério Público e demais atores processuais opinar e pedir. Não se pode confundir as funções jurisdicionais com as funções ministeriais" (Eduardo Luiz dos Santos Cabette). Ora, se até mesmo a " ausência de prévia oitiva do Ministério Público para as determinações de quebra de sigilo telefônico e de busca e apreensão não redunda em pecha [...]" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis), quem dirá sua manifestação desfavorável à medida.



    NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO "NON BIS IN IDEM" E À COISA JULGADA - ARGUIÇÃO DE UM RECORRENTE - NÃO VERIFICAÇÃO - AÇÕES PENAIS QUE TIVERAM COMO OBJETO CONDUTAS ILÍCITAS DIFERENTES.



    Não há se falar em "bis in idem" e afronta à coisa julgada quando não se verifica identidade entre os fatos apurados nas diferentes ações penais. 



    ALEGAÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR UM DOS APELANTES - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/06, ART. 35, "CAPUT") - AUSÊNCIA DE PEDIDO CONDENATÓRIO NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MANIFESTAÇÃO NÃO VINCULANTE - ART. 385 DO CPP - RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE - VÍCIO INEXISTENTE. 



    A manifestação do Ministério Público pela absolvição do acusado ou simplesmente a ausência de pedido condenatório, em ação penal pública, não vincula o magistrado. 



    MÉRITO. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE - ALEGAÇÃO DE QUATRO RÉUS DE QUE NÃO HOUVE APREENSÃO DE ENTORPECENTES - DESCABIMENTO - APREENSÃO DE DROGAS QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM DESFAVOR DE UM DOS DENUNCIADOS - DIÁLOGOS INTERCEPTADOS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DÃO CONTA DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS E OS NARCÓTICOS APREENDIDOS EM PROL DE FACÇÃO CRIMINOSA - PRECEDENTES DO STJ - CRIME PERMANENTE - SUFICIÊNCIA DE UMA ÚNICA APREENSÃO DE DROGA PERICIADA. 



    "Conquanto não tenha havido a apreensão de droga com o paciente e os corréus presos na ação penal em tela, não há dúvidas de que foi encontrada cocaína em poder de outros componentes da organização criminosa da qual seriam integrantes, e que foram denunciados em processo conexo, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico. Precedentes" (STJ, Min. Jorge Mussi). 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS ALIADA AO CONTEÚDO DAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DE TELEFONES CELULARES E INTERCEPTADAS E AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 



    O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello). 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS POSTULADA POR DOIS APELANTES - INVIABILIDADE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXIME DA RESPONSABILIDADE PENAL PELO TRÁFICO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E DE PERIGO ABSTRATO. 



    Ainda que o acusado seja usuário de drogas, tal condição não o exime da responsabilidade penal pelo tráfico de substâncias ilícitas, caso tenha praticado uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - ALEGADA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO ALUDIDO PRINCÍPIO - APREENSÃO DE 3 MUNIÇÕES CALIBRE 380 E 2 CALIBRE 38, ALÉM DE OUTROS MATERIAIS ILÍCITOS - REPROVABILIDADE ACENTUADA - CONDUTA TÍPICA DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    No caso concreto, impossível a aplicação do princípio da insignificância, pois o apelante integra organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, incluindo homicídios e roubos, e na sua residência, além das munições, foram apreendidos outros materiais ilícitos. 



    CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECORRENTES QUE INTEGRAVAM FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA - ATUAÇÃO, EM ESPECIAL, DE TODOS ELES NO NARCOTRÁFICO E DE DOIS TAMBÉM NO RECOLHIMENTO DE DÍZIMOS E NA ADMINISTRAÇÃO DO ARSENAL BÉLICO - MENSAGENS EXTRAÍDAS DE TELEFONES CELULARES E INTERCEPTADAS, APREENSÃO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DOS AGENTES PÚBLICOS. 



    São bastantes para comprovar a prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 os depoimentos dos policiais civis dando conta da participação dos acusados em facção criminosa aliados a diversidade de diálogos extraídos e interceptados dos aparelhos de telefonia celular dos réus e anotações de contabilidade do tráfico de entorpecentes, controle de armas e cobrança de mensalidades em prol da organização criminosa. 



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM" POR CONTA DA CONDENAÇÃO CUMULATIVA PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CONTRARRAZÕES RECURSAIS E PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEIS - AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES - REALIZAÇÃO DO NARCOTRÁFICO, CONJUNTAMENTE, NO ÂMBITO DA FACCÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    Limitando-se a união dos réus para o tráfico de drogas ao âmbito de um agrupamento maior, que visa, também, o cometimento de outros crimes graves, sem qualquer desígnio autônomo ou caraterística independente, a associação para o tráfico, do modo como ocorreu na hipótese vertente, deve ser absorvida pela organização criminosa, em aplicação do princípio da consunção. 



    DOSIMETRIA. 



    PRIMEIRA FASE. 



    CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - PEDIDO DE AFASTAMENTO POR TODOS RECORRENTES - NÃO CABIMENTO, À EXCEÇÃO DE UM DELES - 1. VENDA/FORNECIMENTO DE MACONHA E COCAÍNA - FUNDAMENTO IDÔNEO A SUBSIDIAR O ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA, COM BASE NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS 2. RECORRENTE QUE NÃO FOI CONDENADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COM O QUAL NÃO HOUVE APREENSÃO DE DROGA - AUMENTO BASEADO EM CONVERSAS EXTRAÍDAS DE TELEFONE CELULAR QUE DÁ CONTA DA VENDA DE ENTORPECENTE, MAS NÃO QUANTIDADE NEM DA NATUREZA - AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. 



    "Consoante firme entendimento desta Corte, na fixação da reprimenda básica, deve-se valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006" (STJ, Min. Jorge Mussi). 



    MAUS ANTECEDENTES - PRETENDIDO AFASTAMENTO POR UM DOS RÉUS - CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES QUE SERVEM PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PENA-BASE. 



    Existindo condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao apurado nos autos, é devida a majoração da pena-base a título de maus antecedentes. 



    CULPABILIDADE - AFASTAMENTO REQUERIDO POR TRÊS DENUNCIADOS - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADOS QUE DURANTE O GOZO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO, RESPECTIVAMENTE, PRATICAM OS CRIMES ORA ANALISADOS. 



    "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). 



    CONDUTA SOCIAL - EXCLUSÃO REQUERIDA POR DOIS RÉUS - INVIABILIDADE - LIGAÇÃO DOS ACUSADOS COM INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA QUE, CONQUANTO NÃO SIRVA PARA ATESTAR SUA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, É SUFICIENTE PARA DESABONAR SUA CONDUTA SOCIAL - INCREMENTO MANTIDO. 



    "Demonstrado o envolvimento do acusado com facção criminosa amplamente vascularizada pelo Estado de Santa Catarina, viável se mostra a exasperação da pena-base no que toca à conduta social" (TJSC, Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli). 



    ETAPA INTERMEDIÁRIA. 



    AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP PLEITEADO POR DOIS ACUSADOS - DESCABIMENTO - RECORRENTES QUE EXERCEM PAPEL DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTO ATESTADO PELAS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS, CONVERSAS EXTRAÍDAS E INTERCEPTADAS DOS APARELHOS CELULARES E DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTANTES NO PROCESSO. 



    Comprovado que o agente promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, não há como afastar a agravante prevista no art. 62, I, do CP.



    DIAS-MULTA - OPERAÇÃO EM TODAS AS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA - NOVO ENTENDIMENTO DO SEGUNDO GRUPO CRIMINAL DESTA CORTE - PRESENÇA DE ATENUANTE NA SEGUNDA ETAPA EM RELAÇÃO A TRÊS RECORRENTES - REDUÇÃO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA, DE OFÍCIO. 



    TERCEIRA FASE.



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO POR TRÊS DENUNCIADOS - INVIABILIDADE - CONVERSAS EXTRAÍDAS E INTERCEPTADAS DOS APARELHOS CELULARES DANDO CONTA DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES HÁ MESES - ADEMAIS, UM DOS ACUSADOS CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NÃO PREENCHIDOS. 



    "[...] Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca). 



    "Esta Corte consolidou o entendimento de que não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, visto que tal fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca). 



    CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/13 POR TODOS OS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ARMAMENTO NA POSSE DOS APELANTES - CONVERSAS TELEFÔNICAS QUE DÃO CONTA DA NEGOCIAÇÃO POR MEMBROS DA FACÇÃO DE ARMAS DE FOGO EM PROL DO BANDO - POLICIAIS CIVIS QUE DECLARAM QUE OS VALORES ANGARIADOS COM O "DÍZIMO" E COM A VENDA DE ENTORPECENTES SÃO DESTINADOS, TAMBÉM, À COMPRA DE ARMAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 



    Desnecessária a apreensão de armamento na posse do acusado para comprovar a causa especial de aumento do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/13 quando a palavra dos policiais civis e as conversas telefônicas dão conta da negociação de armas de fogo pela facção criminosa. 



    PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO POR QUATRO ACUSADOS - INVIABILIDADE - QUANTUM DE REPRIMENDA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO - OUTROSSIM, PEDIDO NÃO CONHECIDO QUANTO A UM DENUNCIADO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE NÃO FORA CONDENADO POR DELITOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 



    "As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (CP, art. 33, § 2º, "a"). 



    Ainda que não seja mais vedada a fixação de regime inicial fechado com base na hediondez, é possível determinar-se a modalidade mais severa quando observadas as regras do art. 33, § 3 º, do CP. 



    Não há como conhecer, em âmbito recursal, pedido sobre tema que foi devidamente atendido pelo juízo a quo. 



    PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO FORMULADO POR UM RÉU - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (LEP, 66, III, "B") - PROGRESSÃO E DETRAÇÃO - INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. 



    "O disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, não guarda relação com o instituto da progressão de regime, revelado na execução penal, eis que o legislador cuidou de abranger o referido dispositivo no Título " (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). 



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PLEITEADA POR UM APELANTE - INVIABILIDADE - PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. 



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porquanto a reprimenda fixada ao apelante ultrapassa 4 anos (CP, art. 44, I). 



    JUSTIÇA GRATUITA PRETENDIDA POR DOIS DENUNCIADOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO FINANCEIRA - ADEMAIS, APELANTES REPRESENTADOS, DURANTE TODO O PROCESSO, POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. 



    A presunção da incapacidade econômico-financeira para fazer frente às custas processuais não é absoluta. Por isso, havendo elementos acerca da condição do réu em custear as despesas do processo, inviável a concessão do benefício. 



    PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS APREENDIDOS - 1. AUTOMÓVEL RENAULT/SANDERO - IMPOSSIBILIDADE - CARRO LOCALIZADO NA POSSE DO RÉU, CONTENDO EM SEU INTERIOR COCAÍNA E MACONHA, E UTILIZADO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA - PERDIMENTO QUE SE MOSTRA IMPERIOSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 63 DA LEI DE DROGAS - 2. AUTOMÓVEL GM/CRUZE - RESTITUIÇÃO INVIABILIZADA, POR NÃO SER O RÉU O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITO ALHEIO. 



    1. "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (STF, Min. Luiz Fux). 



    2. É inviável pleitear, em nome próprio, direito alheio. 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POSTULADO POR DOIS RECORRENTES - INVIABILIDADE - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ACUSADOS MANTIDOS PRESOS DURANTE O PROCESSO - REQUISITOS QUE PERDURAM. 



    "Permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, Min. Ricardo Lewandowski). 



    RECURSOS CONHECIDOS, À EXCEÇÃO DE TRÊS ACUSADOS, QUE SÃO CONHECIDOS EM PARTE, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS DE SEIS RÉUS E DESPROVIDOS OS DEMAIS.



    No recurso extraordinário de E.C. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de V.F.P., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de A.A., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Quanto à irresignação de E.C., no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Quanto ao apelo extremo interposto por L.M.O.D., verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente